Tribunal: TJES
Processo: 5001224-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES SANADAS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao rechaçar as teses de ausência de violação ao devido processo legal e necessidade de divisão proporcional das custas, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial sobre esses pontos. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Em se tratando a verba de custas referentes a processo judicial, destinada à remuneração dos atos praticados exclusivamente pela escrivã, descabida a incidência da taxa de fiscalização. Precedentes do TJES. 5. Concernente à incidência do teto remuneratório, de acordo com a posição adotada por esta Corte de Justiça, “tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023). 6. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem a atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 5925811), que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 6035152), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. No mais, para fins de prequestionamento, menciona o art. 20, §1º da Lei Estadual n. 9.974/2013, o art. 31 do ADCT, o art. 381 do Código Civil e o art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Manifestação da parte embargada
INES NEVES DA SILVA SANTOS
(ID 6685212), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 4. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Argumenta o Embargante que o acórdão fora omisso no que se refere ao rateio dos recursos entre os beneficiários, à divisão proporcional das custas, à impossibilidade de expedição de RPV de ofício, por violação ao princípio do devido processo legal e à limitação ao teto constitucional.

A questão atinente à possibilidade de atuação de ofício foi expressamente enfrentada no voto condutor, como se denota do trecho que passo a reproduzir:

“Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação prévia do Estado sobre determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘[...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)’ [...] (STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse aspecto, enfatiza-se que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do “decisum” impugnado na ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

Contudo, na hipótese, a Fazenda Pública Estadual não cuidou por demonstrar implicou efetivo prejuízo ao erário, tampouco à defesa. Além disso, enfatizo que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais constitui corolário da sucumbência, isto é, afigura-se como decorrência lógica da derrota na causa, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador.”

De igual sorte, há manifestação expressa quanto à tese de divisão proporcional das custas, rechaçada na seguinte passagem do voto de relatoria:

“No tocante ao referido cálculo, por óbvio, em observância aos termos da legislação e, notadamente, ao art. 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013, deve contemplar tão somente o período em que o feito originário tramitou na Vara judicial não oficializada (excluindo-se, portanto, o período a partir do qual a serventia se tornou oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público).

Entretanto, como bem esclareceu o magistrado: ‘[...] não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES n.º 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação na forma de pagamento de custas [...]’”.

A meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, nesses pontos, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Noutro giro, verifico que, de fato, há omissão no que tange à tese de rateio dos recursos e limitação ao teto constitucional, as quais passo a examinar, para fins de sanação da pecha.

Em se tratando a verba de custas referentes a processo judicial, destinada à remuneração dos atos praticados exclusivamente pela Embargada, descabida a incidência da taxa de fiscalização, como já restou assentado por este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13. 5. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5003593-50.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.
[...] (TJES. AI 5001769-56.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 21/07/2023)

Concernente à incidência do teto remuneratório, de acordo com a posição adotada por esta Corte de Justiça,
“tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal”
(TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023).

Ainda, em igual sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES CONSTATADAS E SANADAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS ESCRIVÃ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI 9.974/2013. RATEIO. TETO REMUNERATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4-
Não há que se falar em violação ao teto remuneratório, porquanto não aplicável aos escrivães de serventia não oficializa.
5- Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. 6- Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. (TJES. AI 5011289-74.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/02/2024)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor o acolhimento parcial dos embargos declaratórios opostos, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado a conclusão exarada no acórdão recorrido.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, sanando as omissões quanto às teses de rateio dos recursos e limitação ao teto constitucional, mas mantendo incólume a conclusão exarada no acórdão guerreado;

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49788922022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.